Tribunal: STF
Processo: RE 370329
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO - REMUNERAÇÃO. Longe fica de vulnerar a
   Constituição Federal pronunciamento assentado em premissas
   fáticas e na legislação local a revelar o direito a certa parcela
   independentemente do lugar de prestação dos serviços.